Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715062-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SOARES DA CUNHA, OSIAS SANTOS DA CUNHA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita de Cássia Soares da Cunha e Osias Santos da Cunha contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019146-48.2006.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que foi realizado bloqueio em conta dos executados OSIAS SANTOS DA CUNHA e RITA DE CASSIA SOARES DA CUNHA. Após, ambos apresentaram impugnação à penhora alegando que se trata de valor impenhorável por ser verba proveniente de trabalho autônomo. Além disso, pleitearam a gratuidade de justiça. Em resposta, o exequente pediu pelo indeferimento de ambos os pedidos. Breve relato, DECIDO. Quanto à gratuidade de justiça Intimados para apresentar documentos que comprovem a sua condição de hipossuficiente, os executados afirmaram que não possuem: a) Carteira de trabalho assinada ou comprovante de renda mensal própria e nem de eventual cônjuge, são autônomos; b) não possuem cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses, pois não possuem contas bancárias; c) não possuem cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses, pois não possuem cartão de crédito; d) não possuem cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda; Entretanto, não juntaram qualquer comprovante de tal situação. Por exemplo, não foi juntado o documento que comprova que eles são isentos do pagamento de IR nem mesmo o extrato da conta bancária em que o bloqueio fora realizado. Além disso, veja que contradição: o bloqueio foi realizado em conta bancária, ainda que digital, dos executados e, em impugnação (item "b" acima), as partes alegam que "não possuem contas bancárias". Ante o exposto, não concedo a gratuidade de justiça pleiteada. Quanto à impugnação à penhora Verifico que os argumentos apresentados em sua impugnação são que os bloqueios foram realizados em verbas provenientes de trabalho autônomo e que é ilegal a constrição de quaisquer valores em conta corrente que não possua saldo acima de 40 salários mínimos. Pois bem. Novamente, os executados não comprovaram a alegação de que se trata de verba salarial. Não há qualquer documento que demonstre que eles são trabalhadores autônomos. Não se sabe, sequer, qual o ramo de atividade da parte. Com relação à alegada impenhorabilidade de verbas abaixo de 40 salários mínimos em conta corrente, também não merece prosperar, pois tal entendimento é aplicável apenas em conta poupança, o que não é o caso dos autos, conforme apresentado pelo próprio executado. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a constrição. Após o prazo para recurso contra essa decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, libere-se em favor do exequente os valores bloqueados ao ID 112741483. Feito, intime-se a parte para que dê andamento ao feito apresentando planilha atualizada do seu crédito e indicando as medidas constritivas que entende de direito, no prazo de 15 dias”. Os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes em face da decisão acima transcrita (Id. 121419076) foram rejeitados (Id. 121987742). Em suas razões recursais, afirmam os Agravantes que são feirantes, não possuem carteira de trabalho assinada, nem contabilidade, além de terem renda incerta. Declaram que possuem apenas contas em banco digitais, que não disponibilizam extratos bancários, mas apenas um cartão para movimentação da conta corrente. Esclarecem que “os Agravantes não possuem declaração de imposto de renda, vivem do que ganham diariamente não havendo o que declarar”. Aduzem que a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Sustentam que os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis, porquanto não excedem 40 (quarenta) salários mínimos. Defendem que são impenhoráveis os valores que não excederem 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer tipo, seja conta poupança ou conta corrente. Colacionam jurisprudência acerca do tema. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para que obtenham gratuidade de justiça e o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a r. decisão. Sem preparo, porquanto formulado pedido de gratuidade de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretendem os Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que obtenham gratuidade de justiça e a liberação da penhora incidente sobre os valores bloqueados em suas contas bancárias. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Desse modo, o magistrado deve examinar se realmente há hipossuficiência da parte e, se houver fundadas razões a desconstituir a presunção da Lei n° 1.060/50, parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil, deve indeferir o pedido. Nesse sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. Grifo nosso. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA DO REQUERENTE. PATAMAR DE DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 4o E 5o DA LEI N. 1.060/50. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, desde que o requerente afirme não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família. 2. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela concessão do benefício, com base no fundamento de que sua renda mensal é inferior a 10 (dez) salários-mínimos, critério esse subjetivo e que não encontra amparo nos artigos 2o, 4o e 5o da Lei no 1.060/50, que, dentre outros, regulam o referido benefício. 4. "Para o indeferimento da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente" (REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 23/3/2011). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 250.239/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013) Essa também é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido.” (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte dá ensejo apenas à presunção juris tantum de incapacidade financeira para o pagamento das custas e despesas do processo. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, correta se mostra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.677437, 20120020291726AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 21/05/2013. Pág.: 99). Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, porquanto os Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Ainda que sejam profissionais autônomos e possuam renda incerta, a hipossuficiência financeira pode ser demonstrada por qualquer meio idôneo, o que não se verificou no caso em análise, já que nenhum documento foi juntado aos autos com vistas a comprovar o alegado. Ao contrário, ao invés de demonstrarem a impossibilidade de arcar com as módicas despesas do processo, os Agravantes limitaram-se a deduzir alegações sem qualquer amparo na realidade, como a de que não juntaram aos autos seus extratos bancários porque são correntistas de bancos digitais que não disponibilizam aos clientes acesso aos extratos, o que, a toda evidência, não é verdadeiro. Ademais, em consulta realizada nos autos de origem via SISBAJUD (Id. 1127414831), verifica-se que os Agravantes possuem conta bancária em diversas instituições financeiras, a exemplo do Banco Santander, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, e não apenas em bancos digitais. Por outro lado, ressalta-se que os Agravantes também não comprovaram que são isentos de declarar imposto de renda, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio da declaração de isento2. Assim, tenho por não comprovada a alegada hipossuficiência financeira. No que tange ao pedido de liberação da penhora incidente sobre os valores bloqueados nas suas contas bancárias, melhor sorte não assiste aos Agravantes. Segundo o artigo 833, X, do CPC, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso dos autos, os valores objeto da penhora foram bloqueados em conta corrente, e não em conta poupança, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Ao contrário do que sustentam os Agravantes, a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC não alcança os valores depositados em conta corrente, salvo na hipótese em que for suficientemente demonstrado que o montante ostenta natureza salarial a atrair a incidência da regra inserta no inciso IV do referido dispositivo. Na hipótese, não há elementos de convicção suficientes a demonstrar que os valores penhorados são provenientes dos ganhos obtidos pelos Agravantes como trabalhadores autônomos, o que sequer foi suscitado nas razões recursais Id. 35233169. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual tenho por não evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pelos Agravantes. Ademais, os Agravantes deixaram de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que “se mantida a decisão do juiz a quo, poderá causar inumerável prejuízo às partes, o que não pode ser aceito”. (sic). Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado o risco de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação aos Agravantes, inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora